Tribunal: TJDFT
Processo: 0735213-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735213-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: P H UNIAO PECAS USADAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença requerido contra P H UNIAO PECAS USADAS LTDA, indeferiu o pedido de expedição de Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. Em suas razões (ID 75388813), alega que: 1) a decisão agravada vai de encontro ao esforço envidado pelo Conselho Nacional de Justiça no intuito de reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional; 2) a execução deve ser realizada no interesse do credor, de modo que sua satisfação seja efetivamente alcançada; 3) não raro, os contribuintes omitem das suas declarações de imposto de renda a existência de imóveis irregulares, daí a possibilidade concreta de se localizar bens por meio da pesquisa pretendida; 4) aos particulares não são fornecidas informações resguardadas por sigilo; 5) a jurisprudência entende ser possível a expedição do ofício requerida; 6) a medida atende aos interesses da justiça. Requer a reforma da decisão para deferir a diligência requerida. Preparo recolhido (ID 75408014). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator